Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713740-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEONICE MARIA DA MATA CANTANHEDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0095884-87.2000.8.07.0001 proposto em desfavor de CLEONICE MARIA DA MATA CANTANHEDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120877431 do processo originário), o d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pela agravada. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vem sendo mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para admitir a constrição judicial de parte dos rendimentos salariais auferidos pelo devedor, desde que atendidos o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora de 30% (vinte por cento) da remuneração mensal auferida pela agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 34924991 e 34924992. Intimado a se manifestar a respeito de eventual preclusão a respeito da matéria discutida no agravo de instrumento, o agravante afirma que, apesar de haver decisão sobre o mesmo tema nos autos de origem (ID 58841247 dos autos de origem), a pretensão recursal não estaria preclusa, porquanto houve mudança posterior do entendimento jurisprudencial sobre a matéria debatida nos autos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.2 Do exame do processo originário, observa-se que o agravante já havia formulado pedido de penhora de parte da remuneração mensal auferida pela agravada, baseada nos mesmos argumentos vertidos no agravo de instrumento ora em apreço (ID 58839541). Tal pretensão fora indeferida, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 58841247. Trata-se, portanto, de uma tentativa de rediscussão de matéria já examinada anteriormente, o que não se mostra cabível, consoante a regra inserta no artigo 507 do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de penhora de parte do salário do devedor quando a matéria já foi decidida anteriormente e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1396464, 07323275320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. 2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravante, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento exarado quanto à impossibilidade de penhora do salário do agravado, a fim de contornar a própria falta de zelo na interposição de anterior agravo de instrumento contra a primeira decisão negatória de sua pretensão, tendo em vista que o aludido recurso não foi conhecido por ausência de preparo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326588, 07497489020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso, sob pena de violação das disposições contidas no artigo 507 do Código de Processo Civil Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 às 15:52:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.